Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-20.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600168-20.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600168-
20.2024.6.16.0078 (DRAP- 0600167-35.2024.6.16.0078), que considerando a ocorrência de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea e, da Lei Complementar 64/90, indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Claudemar de Freitas Silva, para concorrer ao cargo de vereador, com o
número 70.567.(Indeferimento ao registro de candidatura de Claudemar de Freitas Silva, para
concorrer ao cargo de vereador, sob o número 70.567, pelo Avante no município de Cambé. No
caso em questão o cadastro eleitoral a comunicação Infodip 109981/2023-PR indica uma
condenação criminal do candidato, oriunda da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu-PR. Incidindo no
caso a inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, alínea e, da Lei Complementar 64/90, impedimento que
perdura até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena, que foi declarada em 07/08/2023,
em razão do cumprimento integral da pena imposta. Como informado pelo Cartório Eleitoral e não
contestado pelo candidato, tem-se que a inelegibilidade, que incide nos casos de crime contra o
patrimônio, perdurará até 07/08/2031). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDEMAR DE FREITAS SILVA (RECORRENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075739
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.433

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600168-20.2024.6.16.0078 –
Cambé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CLAUDEMAR DE FREITAS SILVA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "E",
DA LC 64/90. SÚMULAS N. 58, N. 59 E N. 60 DO
TSE. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por Claudemar de Freitas Silva,
candidato ao cargo de vereador, em face de sentença proferida pelo
juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade decorrente
de condenação criminal, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea "e", da
Lei Complementar n. 64/90.

1.2 O recorrente sustenta que o trânsito em julgado da condenação
ocorreu em 1994, com a prescrição da pretensão executória em 1999,
restando pendente apenas a pena de multa, que teve sua extinção
declarada em 2023. Alegou que a extinção da punibilidade é
meramente formal e que a prescrição da pena de multa teria ocorrido
há muito tempo, pedindo a reforma da sentença para deferir o seu
registro de candidatura.

1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.
Num. 44075739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão central é determinar o marco inicial para contagem do
prazo de inelegibilidade, se a data de extinção formal da pena de multa
ou se a data da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n. 64/90,
estabelece que a inelegibilidade se estende por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de
direito ou multa.

3.2 No presente caso, o recorrente foi condenado a 5 anos e 4 meses
de reclusão, além de 80 dias-multa, pela prática de crimes de roubo e
resistência. A pena de reclusão foi extinta em 2006, mas a pena de
multa só foi declarada extinta em 07/08/2023.

3.3 A leitura sistemática da Súmula n. 58 e da Súmula n. 60 TSE indica
que o prazo de inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso I, alínea “e”,
da Lei Complementar n. 64/90 deve ser a data da prescrição da
pretensão executória declarada pela Justiça Comum, eis que a
Justiça Eleitoral não possui competência para verificar, em sede de
registro de candidatura, os prazos de prescrição punitiva ou executória
de sanção imposta pela Justiça Comum.

3.4 Nos presentes autos, não há declaração pela Justiça Comum da
data em que ocorreu a prescrição executória da pena de multa,
havendo apenas a data da extinção da pena de multa, qual seja,
07/08/2023.

3.5 Não cabe a esta Justiça Especializada definir outro marco
inicial, para fins de início na inelegibilidade, devendo levar em conta a
data em que proferida a sentença extintiva, seja porque não é
competente para declarar a prescrição, seja porque sequer tem acesso
aos autos da ação penal que ensejaram a condenação para verificar
os marcos suspensivos, interruptivos e demais institutos necessários à
segura constatação da data da prescrição.

3.6 Como não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos da data da extinção
da pena de multa reconhecida pela Justiça Comum, em 07/08/2023,
mostra-se acertada a sentença que indeferiu o registro de candidatura
do recorrente por estar inelegível com fundamento no artigo 1º, inciso
I, alínea “e”, item 9 da Lei Complementar nº 60/94.

3.7 O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões,
adentrando na análise da prescrição da pretensão executória da pena
Num. 44075739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

de multa, concluiu que ela teria ocorrido em 12/12/2018, de sorte que,
mesmo considerando esta data, o recorrente estaria inelegível até
2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso interposto por Claudemar de Freitas
Silva, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
com fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
"e", da Lei Complementar n. 64/90.

4.2 Tese: A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da
LC n. 64/90, inicia-se a partir da data da extinção da pena, conforme
declarada pela Justiça Comum, sendo irrelevante eventual prescrição
anterior não reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n. 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e".

Constituição Federal, art. 14, §9º.

Súmula 58 do TSE: “Não compete à Justiça Eleitoral em processo de
registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou
executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela
Justiça Comum”

Súmula 59 do TSE: "O reconhecimento da prescrição da pretensão
executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os efeitos
secundários da condenação".

Súmula 60 do TSE: “O prazo da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 deve ser contado a partir da data em que
ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da
sua declaração judicial”.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060021728,
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE, 12/05/2022.

TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060043188, Min. Isabel Gallotti, DJE, 11/04/2024.

Num. 44075739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Claudemar de Freitas Silva, candidato ao
cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral de
Cambé – PR que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura em razão de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal, com fundamento no artigo 1, inciso I,
alínea “e”, da Lei Complementar n. 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44009575), o recorrente alegou, em breve
síntese, que o trânsito em julgado da decisão condenatória que ensejou a inelegibilidade
ocorreu no ano de 1994 e que prescrição da pretensão executória se deu em 1999, sendo
objeto de discussão apenas a pena de multa. Sustentou que a decisão de extinção da
punibilidade no ano de 2023 é ato do juízo que apenas oficializou a prescrição, já ocorrida
há muito tempo, nos termos da Súmula n. 60 do TSE. Requereu, então, a reforma da
decisão para deferir seu requerimento de registro de candidatura. Pugnou, também, pela
juntada e aceitação como prova das certidões explicativas apresentadas em sede de
recurso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44009586).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44028716).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 14, §9º, da Constituição Federal autoriza o legislador complementar
a prever novas hipóteses de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa e
Num. 44075739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

a moralidade para o exercício de mandato. Observe-se:

Art. 14 [...]

[...]

§9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício
de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com amparo nessa norma constitucional, o art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar n. 64/1990, prevê a condenação criminal pela prática de determinados
delitos como hipótese de inelegibilidade, nos seguintes termos:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

[...]

Sobre a contagem do prazo desta inelegibilidade, Rodrigo López Zilio[1]
ensina que:

O novo dispositivo refere que o prazo da inelegibilidade é contado desde a
condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

[...]

Após o cumprimento ou extinção da pena, incidirá novo prazo de 8 (oito) anos
da inelegibilidade, anteriormente reconhecida pelo órgão colegiado ao proferir o
édito condenatório.

O Tribunal Superior Eleitoral, para esclarecer a matéria, editou a Súmula n.
60, a qual dispõe que “O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja
ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Como se vê, estará inelegível, para qualquer cargo que pretenda concorrer,
Num. 44075739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

aquele que foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 1º, inciso I, alínea "e",
da Lei Complementar n. 64/1990, pelo prazo de 8 (oito) anos contados do cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão e 80 dias-multa pelos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso I e inciso
II e art. 329 do Código Penal, por decisão judicial transitada em julgado em 15/06/1994,
no bojo dos autos n. 0000625-70.1993.8.16.0030.

Tais delitos, roubo e resistência, atraem a inelegibilidade em tela, eis que
praticados em face do patrimônio privado e em face da administração em geral.

Consta na certidão explicativa acostada ao ID 44009583, apresentada pelo
recorrente, que a pena privativa de liberdade foi extinta no dia 06/11/2006.

Por outro lado, a sentença de extinção da pena de multa foi proferida
apenas em 07/08/2023, conforme se verifica da decisão acostada ao ID 44009576 e da
certidão explicativa acostada ao ID 44009582. Observe-se:

Num. 44075739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

A data de extinção da pena de multa, em 07/08/2023, inaugura, portanto, o
prazo de 8 anos de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "e" da LC
64/90, a qual se estenderá até 2031.

É cediço que a inelegibilidade incide mesmo que tenha havido prescrição da
pretensão executória do Estado, pois se trata de um efeito secundário e extrapenal da
condenação criminal, conforme Súmula n. 59 do TSE: "o reconhecimento da prescrição
da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação"
.

O recorrente argumenta que a decisão de extinção da punibilidade proferida
em 07/08/2023 apenas declarou a prescrição da pretensão executória da pena de multa
ocorrida anteriormente, de sorte que o prazo da inelegibilidade deve se iniciar a partir da
data da prescrição.

Entretanto, a leitura sistemática da Súmula n. 58 e Súmula n. 60 TSE, que
tratam dos prazos de inelegibilidade, demonstra que não lhe assiste razão.
Num. 44075739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

A Súmula n. 58 do TSE determina que: “Não compete à Justiça Eleitoral em
processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou
executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum”.

Por sua vez, a Súmula n. 60 do TSE prevê que: “O prazo da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 deve ser contado a partir da data
em que ocorrida a prescrição da pretensão executória e não do momento da sua
declaração judicial”.

Depreende-se da leitura conjunta das mencionadas súmulas que o início do
prazo de inelegibilidade prevista no artigo 1, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar n.
64/90 deve ser a data da prescrição da pretensão executória declarada pela Justiça
Comum, eis que a Justiça Eleitoral não possui competência para verificar, em sede de
registro de candidatura, os prazos de prescrição punitiva ou executória de sanção imposta
pela Justiça Comum.

Sobreleva notar que, nos presentes autos, não há declaração pela Justiça
Comum da data em que ocorreu a prescrição executória da pena de multa, havendo
apenas a data da extinção da pena de multa, qual seja, 07/08/2023.

Desse modo, não cabe a esta Justiça Especializada definir outro marco
inicial, para fins de início na inelegibilidade, devendo levar em conta a data em que
proferida a sentença extintiva, seja porque não é competente para declarar a prescrição,
seja porque sequer tem acesso aos autos da ação penal que ensejaram a condenação
para verificar os marcos suspensivos, interruptivos e demais institutos necessários à
segura constatação da data da prescrição.

A esse propósito, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO INDEFERIDO. CANDIDATO A VEREADOR.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 7,
DA LC 64/90. PERÍODO DE OITO ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA.
EXTINÇÃO DA PENA EM 7.5.2013. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. REEXAME
DE PROVAS.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manteve o indeferimento do registro
de candidatura do agravante ao cargo de vereador pelo Município de Belo
Horizonte/MG nas Eleições de 2020, com base na alínea e, item 7, do inciso I do art.
1º da LC 64/90, em virtude de condenação criminal, transitada em julgado, pelo delito
descrito no art. 12 da Lei 6.368/76, antiga Lei de Tóxicos, cuja extinção da
punibilidade da pena de multa ocorreu somente em 7.5.2013, subsistindo a
inelegibilidade pelo prazo de oito anos após o cumprimento da pena.

2. Por meio da decisão de ID 100104138, de 9.2.2021, determinei o sobrestamento do
presente processo, até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 6.630.

3. Em 10.3.2022, certificou-se nos autos a conclusão do julgamento da ADI 6.630 pelo
STF (ID 157353526), o que ensejou a decisão objeto do presente agravo regimental,
na qual neguei seguimento ao recurso especial para manter o indeferimento do
registro de candidatura, com base na inelegibilidade descrita na alínea e do inciso I do
art. 1º da LC 64/90.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
Num. 44075739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

4. O agravante insiste no argumento de que a extinção da punibilidade teria
ocorrido em 10.7.2011, quando teria havido a prescrição da pretensão punitiva.
No entanto, conforme consta na decisão agravada, a Corte de origem assentou
que, "em verdade, o que se verifica é que tanto na certidão da 3ª Vara de
Tóxicos, como na certidão da Vara de Execuções Penais, consta que a extinção
da punibilidade ocorreu em 07/05/2013" (ID 66154838, p. 5; grifo nosso).

5. Consoante assinalado no decisum impugnado, o prazo de oito anos de
inelegibilidade descrito na alínea e (item 7) do inciso I do art. 1º da LC 64/90 ainda
estava em curso em 2020, o que implicou o indeferimento do registro da candidatura
do ora agravante.

6. Tendo sido assentado pela Corte de origem que a extinção da punibilidade
ocorreu em 7.5.2013, nos termos das certidões constantes dos autos, não
haveria como entender de forma diversa com base nas alegações recursais de
que teria havido a extinção da pena em data anterior, porquanto tal providência
implicaria, necessariamente, nova incursão nas provas dos autos, em claro
descompasso com o disposto no verbete sumular 24 do TSE.7. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte, "não compete à Justiça Eleitoral, em processo de
registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do
candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum" (verbete
sumular 58 do TSE).

8. O argumento de que estaria em curso ação ajuizada na Justiça Comum com a
finalidade de que seja assentada a prescrição da multa penal em 10.7.2011 consiste
em indevida inovação recursal, pois não foi objeto do recurso especial e nem houve
debate a respeito do tema pela Corte de origem.

9. Segundo a orientação firmada por esta Corte, "a alegação apresentada pela vez
primeira em agravo interno configura inovação de tese recursal, não podendo ser
apreciada, tendo em vista a consumação da preclusão" (AgR-REspe 0600428-83, rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 4.3.2022). Precedentes.

10. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, em processo de registro de
candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de
candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição,
inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do
processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se
estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato" (RO 96-71, rel. Min.
Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Precedentes.CONCLUSÃOAgravo
regimental a que se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060021728, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/05/2022.

ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. VICE-PREFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2, DA LC 64/90. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. DECISÃO. JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 41/TSE. CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO A CADA NOVA
ELEIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.

1. No acórdão embargado, unânime, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, esta
Num. 44075739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

Corte negou provimento ao agravo interno e manteve acórdão do TRE/PA de
improcedência do pedido formulado em Recurso Contra Expedição de Diploma
(RCED), por não incidir a inelegibilidade do art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90 em prejuízo do
primeiro embargado, eleito ao cargo de prefeito de Tucuruí/PA nas Eleições 2020,
visto que o término do prazo de oito anos, contados do cumprimento da pena, pela
prática de receptação (art. 180 do Código Penal) ocorreu em 2/10/2020, antes da data
do pleito (15/11/2020).

2. Os embargos de declaração comportam acolhimento no caso dos autos, embora
somente para prestar esclarecimentos, de forma a se complementar o acórdão
embargado.

3. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas na
eleição para a qual o candidato se registra, independentemente da jurisprudência e da
legislação aplicáveis em pleitos anteriores sobre determinada matéria. Precedentes.

4. No caso, ao tempo das Eleições 2020, esta Corte já havia decidido, em mais
de uma oportunidade, que a controvérsia sobre os efeitos da falta de pagamento
de multa oriunda de condenação criminal - e de sua repercussão na contagem
do prazo de inelegibilidade - não tem lugar na Justiça Eleitoral quando há
decisão da Justiça Comum declarando expressamente extinta a punibilidade,
como na hipótese em exame.

5. Consoante a Súmula 41/TSE, aprovada no ano de 2016 e também aplicada nas
Eleições 2020, "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade". Por essa razão, assentou-se no acórdão
embargado que "[...] estabelecer novo marco temporal do término do cumprimento da
pena diferente daquele atribuído pela Justiça Comum, tal como pretendem os
agravantes, é vedado pela Súmula 41/TSE".

6. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuição
de efeitos modificativos.

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060043188, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 11/04/2024.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PREFEITO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14,
§ 3º, V, DA CF/88. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. DATA ANTERIOR AO VÍNCULO PARTIDÁRIO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 2, DA LC 64/90. RESTRIÇÃO APENAS À
CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proveu-se em parte recurso especial apenas para afastar
a multa imposta nos embargos declaratórios, mantendo-se aresto unânime do
TRE/PA na parte em que se julgou improcedente o pedido em Recurso Contra
Expedição de Diploma (RCED) ajuizado em desfavor da chapa majoritária de
Tucuruí/PA eleita em 2020 com esteio na falta de condição de elegibilidade prevista
no art. 14, § 3º, V, da CF/88 do candidato ao cargo de prefeito ao argumento de que
não estaria em pleno exercício de seus direitos políticos quando se filiou ao partido
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), uma vez que ainda em curso o prazo de
inelegibilidade resultante de condenação criminal transitada em julgado (art. 1º, I, e, 2,
da LC 64/90).
Num. 44075739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

2. Conforme entende esta Corte Superior, "não há cerceamento de defesa na
impossibilidade de realizar sustentação oral ante o julgamento monocrático do recurso
especial quando as partes tiveram garantida a prática de todos os atos de defesa nos
autos. Precedentes do TSE" (REspe 268-32/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
12/12/2019).

3. A suspensão de direitos políticos ocorre, nos termos do art. 15, III, da CF/88, após o
trânsito em julgado de condenação criminal e persiste enquanto durarem seus efeitos.
Abrange a capacidade eleitoral ativa e passiva do condenado, impedindo-o de votar,
filiar-se a partido e candidatar-se a cargo eletivo. Ademais, consoante o disposto na
Súmula 9/TSE, "[a] suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos".

4. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/90, por sua vez, inicia-se
com a extinção da punibilidade e perdura pelo prazo de oito anos, mas restringe
apenas a capacidade eleitoral passiva - possibilidade de se candidatar e ser
votado - do cidadão.

5. Uma vez extinta a punibilidade, não há óbice para que o cidadão vote ou se filie a
partido político, mas apenas a que se candidate caso incorra em alguma das causas
de inelegibilidade elencadas na LC 64/90. Nesse sentido, consta do art. 1º da Res.-
TSE 23.596/2019 que "somente poderá filiar-se a partido político o eleitor que estiver
no pleno gozo de seus direitos políticos (Lei n° 9.096/1995, art. 16), ressalvada a
possibilidade de filiação do eleitor considerado inelegível".

6. Na espécie, é incontroverso que os direitos políticos do primeiro agravado já
haviam sido restabelecidos na data em que se filiou ao MDB (20/11/2018) devido à
extinção da punibilidade relativa à condenação criminal que sofrera, que foi declarada
pelo juízo competente em 2/10/2012. Desse modo, não há dúvida de que foi
preenchida a condição de elegibilidade alusiva à filiação partidária.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060043273, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/11/2022.

Como não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos da data da extinção da pena
de multa reconhecida pela Justiça Comum, em 07/08/2023, mostra-se acertada a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente por estar inelegível com
fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 9 da Lei Complementar nº 60/94.

Ainda que fosse possível que esta Justiça Especializada analisasse o prazo
prescricional da pena de multa, o recorrente sequer faz provas de quando seria essa
data, apenas se limitando a argumentar que a sentença de extinção é ato que apenas
oficializa algo que "há muito já havia ocorrido".

Destaca-se que o Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões,
adentrando na análise da prescrição da pretensão executória da pena de multa, concluiu
que ela teria ocorrido em 12/12/2018, de sorte que, mesmo considerando esta data, o
recorrente estaria inelegível até 2026.

Num. 44075739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente em razão da sua inelegibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Claudemar de Freitas Silva.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600168-
20.2024.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: CLAUDEMAR DE FREITAS SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344 - RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª
ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª ed. P. 281.
Num. 44075739 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611013594000000043027756
Número do documento: 24092611013594000000043027756
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:05:57